Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004250-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), ADERBAL LUCIO MOREIRA - CPF: 229.323.801-68 (AGRAVANTE), DENISE MASSAROLI - CPF: 891.108.111-68 (AGRAVADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO – INDICAÇÃO DO NUMERO DA OAB – INEXISTÊNCIA – ATO QUE CUMPRIU A FINALIDADE – MÉRITO – PENHORA SOBRE IMÓVEIS DO AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU ATOS DE ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ART. 1227 DO C.C. – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Consignado a identificação correta do patrono no expediente de publicação, possibilitando todas as condições de ciência para a prática de ato processual, não há se cogitar eventual e hipotética nulidade apenas pela indicação de número de OAB utilizada pelo próprio patrono em outra Unidade da Federação.

Não há irregularidade em decisão que determina penhora e atos adjudicatórios em imóveis cujo registro público se encontra em nome do executado.

Contrato particular de compra e venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto este somente se perfaz com a efetiva escrituração pública e a averbação na matrícula imobiliária, a teor do art. 1.227 do Código Civil, devendo sua validade e efeitos ser objeto de aferição na via e esfera adequada, mediante a regular instrução probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004250-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADERBAL LUCIO MOREIRA

AGRAVADO:
DENISE MASSAROLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ADERBAL LÚCIO MOREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.
Leilamar Aparecida Rodrigues
, que nos autos de Ação de Execução de Alimentos n. 0019997-25.2017.8.11.0055, ajuizada por
DENISE MASSAROLI
,
deferiu o pedido para adjudicação de 50% do imóvel de Matrícula no. 7.186 (CRI de Campo Novo dos Parecis/MT), homologou auto de avaliação do imóvel Matrícula no. 4.101 (CRI de Tangará da Serra/MT) e determinou providências afins.

Nas razões recursais (Id 120866951), o agravante inicialmente argui preliminar de falta de intimação do advogado, sustentando a nulidade absoluta do processo a partir do respectivo ato.

No mérito, argumenta que o imóvel a ser adjudicado na proporção de 50%, matrícula no. 7.186 do CRI de Campo Novo dos Parecis,
“
não pertence e não detém a posse direta e/ou indireta do perseguido bem imóvel” (sic).

Acrescenta que em relação ao imóvel matriculado sob o no. 4.101 do CRI de Tangará da Serra/MT, que foi ordenado atos em direção a leilão judicial, trata-se de “um imóvel uno, prédio urbano de ocupação mista comercial/residencial, do qual o Agravante detém uma parcela ideal do domínio, em condomínio com outros coproprietários” (sic). Esclarece que sua parcela corresponde a 1/3 do imóvel, enquanto o restante (2/3) é de propriedade dos irmãos do agravante que utilizam como moradia, considerado bem de família.

Assevera que a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição Federal acerca do direito fundamental à propriedade.

A par disso, postulou pela antecipação da tutela recursal, enquanto no mérito requer seja o agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a nulidade do processo a partir do ato tido como irregular da publicação, bem como sejam cancelados os atos de adjudicação e hasta pública dos bens averbados nos autos.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 120912459).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 23/03/2022, conforme decisão de Id 122282492.

Nas contrarrazões (Id 120997454), a agravada contrapõe as alegações do agravante e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação de execução de alimentos sob no.
0019997-25.2017.8.11.0055
, onde a ora agravada persegue o cumprimento pelo ora agravante dos termos convencionados em escritura pública de divórcio.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que
deferiu o pedido para adjudicação de 50% do imóvel de Matrícula no. 7.186 (CRI de Campo Novo dos Parecis/MT), homologou auto de avaliação do imóvel Matrícula no. 4.101 (CRI de Tangará da Serra/MT) e determinou providências em direção ao leilão judicial.

Nas razões recursais (Id 120866951), o agravante inicialmente suscita uma nulidade absoluta, justificada na falta de intimação do advogado, e pata tanto, argumenta a indicação errônea do número da OAB do patrono em publicação de ato processual.

Assevera que o agravante foi silente quanto ao pedido de adjudicação, porque
“a indigitada publicação não chegou ao conhecimento do mesmo, que numa clareza solar, fica evidente que, mormente a grafia do nome do patrono da parte executada esteja correta, ANTONIO SANTANA NESTORIO, o numero de inscrição na OAB/MT é 18.406-A, apesar que usá-la aquela inscrição no Estado circunvizinho Rondônia até o ano civil de 2013, sendo que nos processos que o patrono atua no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde a remota data de 13/03/2014 sempre foram pela sua inscrição na Seccional da OAB/MT, conforme comprovam fac-símile abaixo e documentos anexos” (sic).

Acrescenta que
“a finalidade da publicação é identificar e convocar a parte para a prática de algum ato processual ou informá-la acerca de algum ato ocorrido. Trata-se de consagração dos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa” (sic).

Sem razão, contudo, o agravante.

Ao exame dos autos de origem, notadamente o expediente atacado preambularmente (Id 66495574 – pag. 23/24), que a intimação do advogado constou OAB 6100, enquanto que sua OAB/MT o número correto é 18.406-A, conforme comprova nos autos (Id. 120871460).

Todavia, não se trata de indicação de numeração totalmente equivocada e/ou desconhecida, mas sim, refere-se ao número da OAB (6.100) utilizada pelo patrono no Estado de Rondônia, enquanto a OAB no, 18.406-A o patrono utiliza neste Estado de Mato Grosso.

Assim, a publicação não se reveste de nulidade, pois, ao indicar corretamente o nome do referido patrono (
ANTONIO SANTANA NESTORIO), também indicou o número de OAB pertencente ao próprio patrono. Ou seja, apesar de mencionar a inscrição utilizada no Estado de Rondônia, ambas as inscrições (OAB/RO 6100 e OAB/MT 18.406-A) estão ativas, conforme demonstrado pela agravada em sua peça de contrarrazões (Id 124860169).

Consignado a identificação do patrono no expediente de publicação, possibilitando todas as condições de ciência para a prática de ato processual, não há se cogitar eventual e hipotética nulidade na forma vislumbrada pelo agravante.

Ainda que fosse indicado número de OAB de outro causídico, o que não é o caso dos autos, porém, mesmo assim, não seria causa de nulidade, pois, conforme já ressaltado na ocasião da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela (Id 122282492), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1131805/SC, entendeu que o
erro material no número de registro da OAB não é suficiente para invalidar a intimação realizada por meio de publicação
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB. DESNECESSIDADE.
QUESTÃO DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ, COM BASE NO ART. 543-C DO CPC/73. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que
"a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda", tal como ocorreu, in casu
. [...].”
(STJ - AgInt no REsp 1393231/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 08/03/2017) (sem destaques no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PROTOCOLO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

1. Ação em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade.

2.
A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Precedente da Corte Especial
.

3. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.

4. Agravo interno não conhecido, com determinação de arquivamento do expediente avulso.”
(AgInt no AREsp 1695846/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (sem destaques no original).

Logo, não merece ser acolhida a preliminar em voga, pelo qual a
rejeito
.

Por outro lado, quanto ao pedido do agravante para cancelamento da penhora do imóvel sob a matrícula no. 7.186 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT, ao argumento de que não lhe pertence, mediante a assertiva de que
“
não detém a propriedade desde bem desde a remota data de 21/09/2009”
(sic)
, conforme contrato particular de compra e venda de imóvel rural, o pleito não comporta o almejado acolhimento.

É cediço que o contrato particular de compra e venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto este somente se perfaz com a efetiva escrituração pública e a averbação na matrícula imobiliária, a teor do art. 1.227 do Código Civil:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

No caso concreto, não há irregularidade da decisão interlocutória que deferiu o pedido de adjudicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado matrícula no. 7.186, pois, referido bem se encontra, ao menos em sede de registros públicos,
em nome do agravante
(Id 66495563 – pag. 182/183), não havendo qualquer irregularidade na decisão agravada.

Nesse sentido e guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL – ESCRITURA PÚBLICA NÃO LAVRADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUITADO E SEM REGISTRO – POSSIBILIDADE DE SER PENHORADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, o art. 835, inciso XII, do CPC, prevê a possibilidade de a penhora recair sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”

A inércia dos Agravados em fazer a transferência e registro do título de aquisição do imóvel não pode ser prestigiada pelo Judiciário, em detrimento do direito do Agravante de buscar a satisfação de seu crédito.

Dessa forma,
a falta de registro do contato de compra e venda quitado não pode sobrepor-se à realidade dos fatos, em especial quando há prova de que o dono do imóvel é a parte Agravada/Executada.
”
(N.U 1001262-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Ademais, os apontamentos que envolvem os fatos narrados pelo agravante em suas razões recursais inerentes a questões sobre compra e venda do referido imóvel, além de não ter sido submetido ao crivo do Juízo
a quo
, ainda demandam dilação probatória para obtenção de maiores elementos a subsidiar as alegações na forma como apresentada pelo recorrente, a ser realizada pelas vias próprias e com a participação de todos os envolvidos, em prestígio ao contraditório e ampla defesa.

Por fim, quanto à irresignação do agravante em relação aos atos praticados para leilão judicial do imóvel matriculado sob o no.

4.101 do CRI de Tangará da Serra/MT, onde afirmou possuir apenas 1/3 da parcela ideal, enquanto os outros 2/3 noticiou pertencer aos seus irmãos Carmo José Moreira (advogado) e Luciana Moreira (Cirurgiã Dentista), constata-se a perda superveniente de seu objeto, tendo em vista a materialização da arrematação pelo próprio irmão do agravante (Carmo José Moreira), correspondente à parcela de 1/3 do imóvel penhorado, conforme auto de arrematação lavrado em 06/04/2022 (Id 124860174).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022